Tribunal: TJDFT
Processo: 0013763-97.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013763-97.2017.8.07.0003 RECORRENTE: WALLAN CRISTIAN BRITO GODOY RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE OUTRA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES. REFERÊNCIA AO MESMO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÕES DIVERSAS DE CADA VETOR. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. 1. É possível a majoração da pena em relação à culpabilidade se o recorrente pratica o novo crime enquanto se encontra cumprindo pena por outro delito, haja vista que tal conduta é dotada de maior reprovabilidade. 2. Apesar da valoração negativa dos antecedentes se referir à condenação referente ao cumprimento de pena utilizado na análise desfavorável da culpabilidade, trata-se de fundamentos diferentes para a avaliação dos vetores. 3. Diante da valorização negativa de duas circunstâncias, bem como a condição de reincidência do acusado, mantém-se o regime fechado. 4. Conhecer e negar provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, pleiteando o afastamento da valoração negativa relativa à culpabilidade do agente como fator de exasperação da pena-base; b) artigo 33, §2o, do Código Penal, pugnando pela fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 33, §2o, e 59, ambos do Código Penal, porquanto rever o entendimento da turma julgadora e acolher as teses recursais (afastamento da valoração negativa da culpabilidade do agente com o consequente redimensionamento da pena, bem como modificação do regime inicial do cumprimento da pena) demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030